Tribunal: TJES
Processo: 0033883-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033883-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VIX SURF COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DOS REPASSES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito proposta por VIX SURF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco à restituição simples dos valores debitados da conta bancária da autora sob a rubrica “agenda cart cred ces n recebida op”, constantes dos extratos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança realizada pelo banco apelante por meio de débitos em conta corrente, sob fundamento de insuficiência dos repasses realizados pela operadora de cartão de crédito (Cielo) para liquidação de operações de antecipação de recebíveis, diante da ausência de prova efetiva da inadimplência alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira reconhece a existência de contrato de antecipação de recebíveis, mas não comprova a insuficiência dos valores repassados pela operadora de cartão que justificariam os débitos realizados.

A mera apresentação de extratos bancários com lançamentos genéricos e rubricas técnicas (“agenda cart cred ces n recebida op”) não supre a necessidade de prova específica exigida em razão da inversão do ônus da prova determinada judicialmente (CDC, art. 6º, VIII).

Não foram apresentados contratos individualizados das operações, planilhas que correlacionem valores antecipados e recebíveis correspondentes ou relatórios que demonstrem inadimplência concreta da operação garantida.

A ausência de prova cabal da insuficiência dos repasses torna indevida a cobrança promovida mediante débito em conta corrente, justificando a manutenção da sentença de restituição simples dos valores debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que realiza débitos em conta corrente sob alegação de insuficiência dos repasses relativos à antecipação de recebíveis tem o ônus de demonstrar, de forma clara e documental, a inadimplência da operação garantida.

A ausência de prova específica da insuficiência dos repasses inviabiliza a cobrança e impõe a restituição dos valores indevidamente debitados.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo exige produção de prova eficaz por parte do fornecedor, sob pena de manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de repetição de indébito
ajuizada por
VIX SURF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo à restituição simples dos “
valores cobrados da conta bancária da requerente, sob a rubrica ‘agenda cart cred ces n recebida op’ dispostos no documento/extrato de fls. 44/87
”.

Em suas razões recursais (id. 11807548), o apelante sustenta que (i) a antecipação de recebíveis consiste no empréstimo garantido pelas vendas realizadas por intermédio de maquinetas de cartão; (ii) com a ordem de repasse efetuada pela operadora do cartão, é realizada a liquidação do contrato de antecipação; (iii) os débitos efetuados na conta corrente da apelada são legítimos, pois os repasses realizados pela administradora de cartões (CIELO) não foram suficientes para liquidar os valores disponibilizados em decorrência da antecipação de recebíveis, o que tornou necessário o débito dos valores remanescentes não quitados na conta corrente da apelada; (iv) não há falar em cobrança indevida e dever de restituição.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque é incontroverso que as partes partes mantinham relação contratual para antecipação de recebíveis, de modo que a instituição financeira apelante era responsável por creditar, de forma antecipada, na conta da apelada, os valores referentes às operações de venda por ela realizadas por intermédio de maquinetas do cartão de crédito e que, quando do repasse do somatório das vendas a crédito pela operadora do cartão de crédito (CIELO) à apelada, segundo suas alegações, o saldo se mostrava insuficiente para garantir a antecipação disponibilizada.

Nesse contexto, conquanto a apelante alegue a insuficiência dos valores decorrentes dos repasses, pela Cielo, das operações/vendas a crédito realizadas pela apelada, depreende-se que a defesa somente veio acompanhada dos extratos que indicam a existência dos créditos lançados pela operadora da maquineta e os descontos realizados a título de “
agenda cart cred ces n recebida op’
”, sem, conduto, prova capaz de demonstrar a insuficiência do saldo recebido em decorrência das operações de venda realizadas por intermédio da maquineta de cartão de crédito.

Assim, diante da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII) determinada na decisão de fls. 858-863, competia à apelante a demonstração de que o saldo disponibilizado pela operadora da maquineta de cartão de crédito em prol da apelada era insuficiente para garantir o crédito anteriormente por ela disponibilizado por intermédio da operação de antecipação de recebíveis, o que não se vislumbra nos autos.

Conquanto os extratos acostados aos autos (fls. 217-807) denotem a existência das operações denominadas “liberação oper cessão de crédito” e “cielo cartão de crédito”, indicando a existência do fluxo financeiro decorrente da relação contratual, não há elementos suficientes à conciliação matemática capaz de validar a insuficiência de saldo para pagamento das antecipações realizadas.

Com efeito, faltam aos autos os contratos específicos das operações de cessão de crédito, planilhas detalhadas demonstrando a vinculação entre cada valor antecipado e o fluxo de recebíveis que lhe servia de garantia, bem como relatórios capazes de demonstrar, de modo insofismável, a insuficiência dos repasses pela administradora de cartão de crédito e o consequente inadimplemento em relação aos créditos anteriormente cedidos, de modo a justificar a cobrança por intermédio da operação de débito em conta corrente.

É de se concluir, portanto, que a instituição financeira apelante limitou-se à reprodução de alegações acerca da mecânica dos contratos de cessão de crédito, sem, contudo, produzir prova suficiente à demonstração da alegada insuficiência dos repasses recebidos pelas operadoras de cartão de crédito, que serviriam ao pagamento dos valores anteriormente antecipados.

Daí porque não há como descurar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida, na medida em que não demonstrada, de forma clara, a insuficiência de saldo para pagamento dos valores antecipados, o que torna indevidos os descontos realizados, razão pela qual a manutenção da condenação da apelante à restituição simples dos valores descontados a título de “
agenda cart cred ces n recebida op”
é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do desfecho do presente julgamento, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)